Tribunal: TCU
Processo: 016.448/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da regularidade da utilização de verba repassada ao Município via Emenda Parlamentar.

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 016.448/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, com cópia para a sua assessoria de Controle Interno, e a Controladoria-Geral da União, com fulcro no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2020 e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, a respeito dos fatos apontados na presente representação, para que adotem as providências internas de sua alçada; 1.6.2. dar ciência ao representante e ao Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/PR acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 8; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.